Tribunal: TJMT
Processo: 1019309-98.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019309-98.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR - CPF: 419.908.111-91 (APELANTE), FERNANDO MENDES SANTOS - CPF: 699.704.161-20 (TESTEMUNHA), JOAO ATAIDE DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 043.905.191-66 (TESTEMUNHA), LORINILSO ALVES DE BRITO - CPF: 049.954.131-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à fundamentação da exasperação da pena-base e à alegada dupla valoração de condenações anteriores; (ii) estabelecer se o regime inicial fechado foi adequadamente fixado diante do quantum da pena aplicada e das circunstâncias pessoais do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O juízo de origem utilizou seis das sete condenações definitivas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria, reservando apenas a última condenação para caracterizar a agravante da reincidência na segunda fase.

A exasperação da pena-base em apenas dois meses acima do mínimo legal demonstra moderação e proporcionalidade na resposta penal, considerando o elevado número de condenações anteriores.

Não se configura
bis in idem
quando condenações distintas são utilizadas para fundamentar circunstâncias diversas na dosimetria da pena, desde que não se trate da mesma condenação valorada duplamente.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite a utilização de condenações diferentes para valorar antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase, sem que isso configure dupla punição pelo mesmo fato.

A existência de múltiplas condenações anteriores constitui circunstância judicial desfavorável que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme previsto no art. 59 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena não decorre exclusivamente do quantum da sanção aplicada, devendo ser considerada a análise conjunta da pena com as circunstâncias judiciais e as condições pessoais do condenado.

A multirreincidência do apelante, com sete condenações definitivas por crimes patrimoniais e porte ilegal de arma de fogo, evidencia persistência na prática delitiva e maior reprovabilidade da conduta.

A fixação de regime inicial mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não configura bis in idem, pois se trata de critério legal distinto da quantidade de pena aplicada.

A jurisprudência admite a fixação de regime inicial fechado mesmo para penas inferiores a quatro anos quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1
. A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e reincidência na segunda fase não configura bis in idem, desde que não se trate da mesma condenação valorada duplamente. 2. A existência de múltiplas condenações anteriores constitui circunstância judicial desfavorável que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que fundamentada concretamente. 3. O regime inicial de cumprimento de pena não decorre exclusivamente do quantum da sanção aplicada, devendo ser considerada a análise conjunta da pena com as circunstâncias judiciais e as condições pessoais do condenado. 4. A multirreincidência justifica a fixação de regime inicial fechado mesmo para penas inferiores a quatro anos, quando as circunstâncias concretas do caso assim o recomendam.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, inciso XLVI, da CF/88; art. 93, inciso IX, da CF/88; arts. 33, § 2o, alínea "a", § 3o, 59, 61, 65 e 68 do Código Penal; art. 155,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1004609-38.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2025; N.U 1000464-51.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de apelação criminal interposta por CLAUDIO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), nos autos da ação penal n. 1019309-98.2023.8.11.0002, que o condenou como incurso nas sanções do no artigo 155, caput, do Código Penal, e fixou-lhe a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa. (id. 349511924).

Irresignado, o apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação (id. 349511938), apresentando as seguintes razões recursais:

Quanto à dosimetria da pena, sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a devida observância dos critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, revelando-se desproporcional e carente de fundamentação concreta.

Alega que a exasperação da pena-base foi realizada exclusivamente em razão da existência de condenações criminais pretéritas, utilizadas como circunstância judicial preponderante para elevar a reprimenda inicial, de forma excessiva e desarrazoada, sem qualquer correlação concreta com a gravidade específica do fato em julgamento.

Requer o afastamento de uma das valorações negativas, procedendo-se ao redimensionamento da pena, seja com o afastamento da majoração da pena-base, seja com a exclusão da agravante da reincidência.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime inicial semiaberto para réus reincidentes condenados a pena inferior a 4 (quatro) anos, desde que presentes circunstâncias judiciais favoráveis, conforme Súmula 269 do STJ.

Argumenta que a pena definitiva de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa é significativamente inferior a 04 (quatro) anos, cifra que, no entendimento consolidado dos tribunais superiores, não justifica a imposição automática do regime fechado, salvo demonstração de circunstâncias judiciais excepcionalmente graves.

Sustenta que a sentença, ao fundamentar o regime fechado, baseou-se apenas no argumento da multirreincidência, sem apresentar elementos concretos que indiquem periculosidade aumentada, personalidade antissocial grave, ou outras circunstâncias que tornem indispensável esse regime extremo.

Requer a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, notadamente o semiaberto, considerando que a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais se mostram favoráveis ao apelante, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Em contrarrazões (id. 349511942), o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 352164390) subscrito pela Procuradora de Justiça Fânia Amorim, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL — CONDENAÇÃO À PENA DE 01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIASMULTA — MULTIRREINCIDÊNCIA — DOSIMETRIA CORRETAMENTE FUNDAMENTADA — INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM — REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE FIXADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA MULTIRREINCIDÊNCIA – PARECER PELO DESPROVIMENTO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa. Insurge-se contra a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento fixado.

A materialidade delitiva e a autoria restaram incontroversos nos autos. O apelante confessou a prática do furto tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, tendo os bens subtraídos sido recuperados e devolvidos à vítima. A qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo foi afastada pelo juízo de origem ante a ausência de laudo pericial, resultando na condenação por furto simples.

Passo à análise das questões suscitadas no recurso.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, alegando bis in idem na utilização de condenações anteriores tanto para valorar maus antecedentes quanto para caracterizar reincidência.

A alegação não merece acolhimento.

Extrai-se da sentença condenatória, para melhor análise:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com dolo natural do tipo penal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Os motivos e circunstâncias que envolveram a prática do crime também podem ser considerados normais ao tipo penal.

As consequências foram mínimas, pois os bens furtados foi recuperados e devolvidos à vítima, cujo comportamento em nada contribuiu para a prática do ilícito.

O acusado, todavia, possui
sete
condenações criminais já transitadas em julgado, sendo
quatro
por furto,
duas
por roubo e
uma
por porte ilegal de arma de fogo (consulta anexa).

Assim, tendo como circunstância preponderante a existência de
seis
dentre as
sete
condenações criminais, fixo a pena-base em
01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Em seguida, procedo com a
compensação
entre a agravante da
reincidência
(usando a última das condenações definitivas) com a atenuante da
confissão espontânea
.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em
11 (ONZE) DIAS-MULTA
, que

devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Como se sabe, a regra estabelecida pelo Código Penal é de que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da pena sempre no regime fechado, pouco importando o montante da sua pena.

É certo, ainda, que não se descura que os Tribunais Superiores tem abrandado para o regime semiaberto, o regime prisional de condenados a penas inferiores a 04 (quatro) anos, mesmo quando reincidentes e portadores de maus antecedentes, se as circunstâncias do caso assim o recomendarem.

Todavia, no caso vertente, o acusado ostenta
sete condenações criminais
, entre elas por crimes de furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo, circunstância que recomenda seja adotado o regime mais gravoso.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, IV, DO CÓDIGO PENAL)– RECURSO DEFENSIVO – NÃO DISCUTE O MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA – Possibilidade. A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, por serem ambas igualmente preponderantes. Precedentes.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – Embora a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável justificam a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art . 33, §§ 2o, alínea a, e 3o, do CP.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - Inviabilidade. Fixada pena inferior a 04 (quatro) anos para réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do que determina o art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal . Incomportável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o apelante é reincidente específico, o que indica que a medida não se mostra socialmente recomendável. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 0003799-06.2018 .8.26.0201 Garça, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 15/05/2024, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/05/2024)

Desta forma, tendo em conta a vida pregressa do acusado, que é multirreincidente, a pena restritiva de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em
REGIME FECHADO
.
(Id. 349511924)

O art. 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

A individualização da pena constitui garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, que estabelece que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos.

O princípio da individualização da pena exige que a sanção penal seja fixada de acordo com as circunstâncias concretas do caso e as condições pessoais do agente, de modo a garantir que a resposta penal seja proporcional à gravidade do fato praticado e às características do autor.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante procedeu à análise individualizada e fundamentada de cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Reconheceu expressamente que o dolo foi natural do tipo penal, que os motivos e circunstâncias do crime são normais à espécie, que as consequências foram mínimas com a recuperação dos bens, que o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ilícito, e que não havia elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente.

Todavia, consignou que o apelante possui sete condenações criminais transitadas em julgado, sendo quatro por furto, duas por roubo e uma por porte ilegal de arma de fogo, circunstância concreta e objetiva que evidencia histórico criminal reiterado.

A existência de múltiplas condenações anteriores constitui circunstância judicial desfavorável que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Os antecedentes criminais revelam a personalidade voltada para a prática delitiva e a ineficácia das sanções anteriormente aplicadas, justificando resposta penal mais rigorosa.

O juízo de origem utilizou seis das sete condenações definitivas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria, reservando apenas a última condenação para caracterizar a agravante da reincidência na segunda fase. A exasperação da pena-base em apenas dois meses acima do mínimo legal demonstra moderação e proporcionalidade na resposta penal, considerando o elevado número de condenações anteriores.

Não se configura bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para fundamentar circunstâncias diversas na dosimetria da pena. O
bis in idem
ocorre quando o mesmo fato é valorado duplamente para agravar a situação do réu, o que não se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FUNDAMENTADA EM MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS – INEXISTÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES – 1. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS E INDIVIDUALIZADAS – 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – 3. DETRAÇÃO PENAL CORRETAMENTE APLICADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – 5. PERDIMENTO DA ARMA APREENDIDA – MEDIDA IMPOSITIVA E DECORRENTE DA PRÓPRIA NATUREZA DO DELITO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de fundamentação na dosimetria da pena quando o magistrado sentenciante analisa todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fundamentando adequadamente a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações anteriores devidamente especificadas e individualizadas.
2. Não ocorre bis in idem quando o magistrado utiliza condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e caracterizar a reincidência na segunda fase, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. A confissão espontânea foi devidamente reconhecida pelo magistrado sentenciante e compensada com a agravante da reincidência, em consonância com a jurisprudência dominante. 4. A detração do período de prisão provisória foi corretamente aplicada na sentença, não havendo interesse recursal neste ponto. 5. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente diante da reincidência específica do réu, que possui condenação anterior pelo mesmo delito. 6. O perdimento da arma de fogo apreendida é medida impositiva e decorrente da própria natureza do delito, encontrando amparo legal no artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal. (N.U 1004609-38.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)(n.n)

No presente caso, seis condenações foram utilizadas para valorar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, enquanto apenas uma condenação foi utilizada para caracterizar a reincidência na segunda fase. Trata-se de condenações distintas valoradas em fases diferentes da dosimetria, sem que haja dupla punição pelo mesmo fato.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente realizada na segunda fase da dosimetria, utilizando-se apenas uma das condenações definitivas. Tal procedimento está em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena previsto no art. 68 do Código Penal.

A fundamentação da sentença atende aos requisitos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que estabelece que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. O magistrado apresentou as razões de fato e de direito que justificam a exasperação da pena-base, não se limitando a afirmações genéricas ou abstratas.

A valoração negativa dos antecedentes foi devidamente fundamentada em condenações transitadas em julgado, não se tratando de referência abstrata à personalidade ou ao dolo, mas de histórico criminal concreto e relevante. O apelante possui sete condenações definitivas por crimes patrimoniais e porte ilegal de arma de fogo, circunstância que evidencia persistência na prática delitiva.

O princípio da proporcionalidade, previsto implicitamente na Constituição Federal, exige que a sanção penal seja adequada, necessária e proporcional em sentido estrito à gravidade do fato praticado. No caso dos autos, a exasperação da pena-base em apenas dois meses mostra-se adequada e proporcional ao histórico criminal do apelante.

A finalidade preventiva da pena, prevista no art. 59 do Código Penal, justifica a adoção de resposta penal mais rigorosa para condenados que demonstram histórico de reiteração criminosa. As sanções anteriormente aplicadas ao apelante não foram suficientes para dissuadi-lo da prática delitiva, circunstância que recomenda resposta penal mais enérgica.

A dosimetria realizada pelo juízo de origem observou os critérios legais estabelecidos nos arts. 59, 61, 65 e 68 do Código Penal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada. A pena-base foi fixada de forma fundamentada, moderada e proporcional ao histórico criminal do apelante.

O apelante não apresentou elementos concretos capazes de infirmar a fundamentação da sentença condenatória, limitando-se a questionar abstratamente a dosimetria da pena. As alegações defensivas não demonstram ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base, razão pela qual devem ser rejeitadas.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O apelante sustenta que deveria ter sido fixado regime inicial semiaberto, considerando que a pena aplicada é inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis.

A alegação não merece acolhimento.

O art. 33, § 2o, do Código Penal estabelece os critérios para fixação do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade. Segundo o dispositivo, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

O § 3o do mesmo dispositivo estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. Ou seja, o regime inicial não decorre exclusivamente do quantum da pena, devendo ser considerada a análise conjunta da pena aplicada com as circunstâncias judiciais e as condições pessoais do condenado.

No caso dos autos, embora a pena aplicada seja inferior a quatro anos, o apelante é multirreincidente, possuindo sete condenações definitivas por crimes patrimoniais e porte ilegal de arma de fogo. Tal circunstância evidencia persistência na prática delitiva e maior reprovabilidade da conduta, justificando a fixação de regime inicial mais gravoso.

Nessa senda:

APELAÇÃO CRIMINAL — FURTO SIMPLES — SENTENÇA CONDENATÓRIA — APELO MINISTERIAL — IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA — PRIMEIRA FASE — VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE — POSSIBILIDADE — CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA — MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA — READEQUAÇÃO D APENA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM — SEGUNDA FASE — MULTIRREINCIDÊNCIA — EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) — CABIMENTO — PRECEDENTES — RECURSO DEFENSIVO — CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 46 DA LEI DE DROGAS — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA — NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA — INVIABILIDADE — ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL — IMPOSSIBILIDADE — MULTIRREINCIDENTE — CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS — RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. A prática do delito durante o cumprimento de pena por outro crime constitui fundamento idôneo para valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, não havendo que se falar em bis in idem com a agravante da reincidência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Considerando que o condenado é multirreincidente, ostentando nove condenações anteriores, sendo oito delas por crimes contra o patrimônio, é adequada a exasperação da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006 sem a comprovação técnica, através de laudo pericial, de que o agente, ao tempo da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de dependência química.
4. É adequado o regime fechado para início de cumprimento de pena, ainda que inferior a 4 (quatro) anos, quando o condenado é multirreincidente e apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

(N.U 1000464-51.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)(n.n)

A multirreincidência constitui circunstância judicial desfavorável que autoriza a fixação de regime inicial fechado mesmo para penas inferiores a quatro anos. O histórico criminal do apelante demonstra que as sanções anteriormente aplicadas não foram suficientes para dissuadi-lo da prática delitiva, circunstância que recomenda resposta penal mais rigorosa.

A fixação de regime inicial mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não configura
bis in idem
, pois se trata de critério legal distinto da quantidade de pena aplicada. O art. 33, § 3o, do Código Penal expressamente determina que a fixação do regime inicial deve observar os critérios do art. 59, autorizando regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis.

O princípio da proporcionalidade autoriza a imposição de regime mais rigoroso quando as circunstâncias concretas do caso assim o recomendam. A vida pregressa do apelante, marcada por múltiplas condenações por crimes patrimoniais, demonstra que as sanções anteriormente aplicadas não foram suficientes para dissuadi-lo da prática delitiva.

A finalidade preventiva da pena justifica a adoção de regime mais gravoso para condenados que demonstram histórico de reiteração criminosa. O regime inicial fechado mostra-se adequado e proporcional às finalidades retributiva e preventiva da pena, considerando o elevado número de condenações anteriores do apelante.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. No caso dos autos, todavia, as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao apelante, que possui sete condenações definitivas, circunstância que afasta a aplicação do enunciado sumular.

A sentença fundamentou adequadamente a fixação do regime inicial fechado, destacando que o apelante ostenta sete condenações criminais, entre elas por crimes de furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo, circunstância que recomenda seja adotado o regime mais gravoso. Não se trata de imposição automática do regime fechado, mas de decisão fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.

O regime inicial de cumprimento de pena observou rigorosamente os critérios estabelecidos no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (multirreincidência), expressamente reconhecidas na sentença, legitima a imposição de regime mais gravoso.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável diante da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. O art. 44, inciso II, do Código Penal estabelece que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando o réu não for reincidente em crime doloso, salvo se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

No caso dos autos, o apelante é reincidente específico em crimes patrimoniais, possuindo quatro condenações por furto e duas por roubo. Tal circunstância demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável, justificando o cumprimento da pena em regime fechado.

O apelante não apresentou elementos concretos capazes de infirmar a fundamentação da sentença quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, limitando-se a questionar abstratamente a fixação do regime fechado. As alegações defensivas não demonstram ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial, razão pela qual devem ser rejeitadas.

A dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento fixados pelo juízo de origem mostram-se adequados, proporcionais e em conformidade com os critérios legais estabelecidos nos arts. 33, 59, 61, 65 e 68 do Código Penal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR, mantendo integralmente a sentença condenatória que condenou Claudio Augusto Ferreira Junior nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa.

É

como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026